Tribunal: TJMT
Processo: 1005236-93.2024.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-08-27
Data de publicação: 2024-08-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005236-93.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Concurso de Credores, Extinção da Execução]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[CAMILA SOMADOSSI GONCALVES DA SILVA - CPF: 338.950.088-00 (ADVOGADO), JOSE PUPIN - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL registrado(a) civilmente como JOSE PUPIN - CPF: 769.284.548-49 (AGRAVANTE), BANCO JOHN DEERE S.A. - CNPJ: 91.884.981/0001-32 (AGRAVADO), OCTAVIO TEIXEIRA BRILHANTE USTRA - CPF: 119.425.668-67 (ADVOGADO), ALEXANDRE NELSON FERRAZ - CPF: 670.432.679-00 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – CONVERSÃO DE BUSCA E APREENSÃO EM PENHORA – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE REJEITADA - ALEGAÇÃO DE NULIDADE DE CITAÇÃO – DESCABIMENTO – ALEGAÇÃO DE NOVAÇÃO DA DÍVIDA – TESE REJEITADA – IMÓVEL OBJETO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – NÃO SUJEIÇÃO AOS EFEITOS DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL – INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 49, § 3º DA LEI N. 11.101/2005 - ESSENCIALIDADE DO BEM NÃO DEMONSTRADA – DECISÃO MANTIDA – AGRAVO DESPROVIDO.

Mostra-se descabida a tese de nulidade de citação, eis que apesar do comparecimento espontâneo, em decorrência da penhora efetivada em desfavor do Agravante, ter ocorrido somente após a constrição, verifica-se que o Juízo “a quo”, quando da determinação da conversão da ação, viabilizando a penhora, citou o Agravante para pagamento do débito, em três dias, de modo que ele (Agravante), que sempre esteve representado pelos mesmos advogados, inclusive apresentando incidente de Exceção de Pré-Executividade.

Não há falar em novação da dívida, sob a alegação de que com a transformação da busca e apreensão em execução, tenha havido renúncia às garantias fiduciárias, de modo que se mostra plausível a penhora, pois o crédito em questão não se submete aos efeitos da recuperação judicial, à luz do artigo 49, § 3º da Lei n. 11.101/2005.

Considera-se descabida a alegação de essencialidade do bem imóvel penhorado, pois não houve qualquer comprovação de tal situação, ônus que caberia ao devedor demonstrar.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento (ID. Num. 204962684), com pedido de efeito suspensivo, interposto por
JOSÉ PUPIN – EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
, em face da decisão proferida pelo Juízo de Direito da 2ª Vara Especializada de Direito Bancário da Comarca de Cuiabá/MT, que, nos autos de Ação de Execução de Título Extrajudicial n. 1016487-29.2017.8.11.0041, proposta por
BANCO JOHN DEERE S.A.
,
DETERMINOU
a penhora do imóvel de matrícula n. 7080, registrado no CRI de Campo Verde/MT.

A Agravante aduz, em síntese, “(...) que se extrai dos autos de origem, tratava-se a demanda de Ação de Busca e Apreensão ajuizada pelo Agravado face ao Agravante. No entanto, em razão da não localização dos bens, foi requerida a conversão para execução, a qual foi deferida conforme decisão de Id 126454904”; que “(...) Com isso, em 05/04/2023, o autor requereu a citação do executado, ora agravante, para pagamento do débito em 03 (três) dias, além de ter apresentado planilha atualizada de cálculos no qual, à época, o valor somava a importância de R$ 1.901.168,46”; que “(...) Ato contínuo, após poucas tentativas de citação e diante da intimação do Agravado para dar andamento ao feito, houve o requerimento para que fosse penhorado imóvel de matrícula nº 7080, registrado no CRI de Campo Verde/MT, o qual foi deferido por este juízo em decisão de Id 130557185”.

Defende que a determinação da penhora pelo Juízo “a quo” não respeitou o devido processo legal, na medida em que foi deferida antes mesmo de o Agravante ter a oportunidade de realizar o pagamento ou apresentar defesa; ou seja, antes mesmo que houvesse a citação válida.

Aduz que “(...) há erro substancial na conversão desta Busca e Apreensão em Ação Executiva, na medida em que, com a alteração do rito a pedido do autor, houve renúncias às garantias, de forma que o crédito buscado deixou de ter o privilégio previsto no § 3º do artigo 49 da lei 11.101/2005 e passou a ter natureza concursal, uma vez que o fato gerador é anterior ao pedido de recuperação judicial do executado”.

Diz que “(...) apresentou-se Exceção de PréExecutividade para o fim de que fosse reconhecida a concursalidade do débito, vez que o fato gerador é anterior ao pedido de recuperação judicial e, na mesma peça, apresentou-se impugnação à penhora do imóvel”.

Sustenta ser necessário o deferimento de efeito suspensivo ao recurso, pois se encontram preenchidos os requisitos autorizadores (probabilidade do direito e perigo da demora, sendo este caracterizado pelo prosseguimento dos atos constritivos do patrimônio do Agravante, destacando que já houve o deferimento da penhora e da avalição do bem imóvel rural produtivo do Agravante, sendo provável que a não suspensão da ação acarrete o praceamento e perda de um imóvel essencial para a continuidade das atividades de produtor rural do executado.

Ressalta que “(...) o Agravante ajuizou, em 20/09/2017, Recuperação Judicial perante o juízo da 1ª Vara da Comarca de Campo Verde/MT, o qual ainda se encontra em trâmite, porém, com o Plano de Soerguimento já aprovado pela Assembleia de Credores”; que “(...) a origem do débito buscado é a Cédula de Crédito Bancário nº 919221/13, firmada entre as partes em 27 de setembro de 2013, sendo novada por acordo judicial estabelecido em 21 de dezembro de 2016”; que “(...) não há dúvidas de que o crédito se originou de negócio jurídico celebrado anteriormente ao ajuizamento da recuperação judicial. No entanto, como o título era dotado de garantia fiduciária, pela expressa previsão do art. 49, §3º, sua natureza seria extraconcursal. Contudo, em razão da insuficiência da garantia para quitação total do débito exequendo, houve a conversão da Busca e Apreensão para Ação de Execução por Quantia Certa, de modo que, esvaziada a garantia, o saldo restante não coberto deveria se submeter aos efeitos da recuperação judicial, nos termos do Enunciado 52 da I Jornada de Direito Comercial do Conselho da Justiça Federal (...)”.

Frisa que não houve citação do executado José Pupin. E também que o crédito se submete aos efeitos da recuperação judicial, sendo necessária a extinção da execução.

Reforça que “(...) o Agravante José Pupin ajuizou, em 20/09/2017, pedido de recuperação judicial, o qual foi distribuído perante o juízo da 1ª Vara de Campo Verde/MT. Desta forma, sendo deferido o processamento da recuperação judicial do Agravante, com a inclusão de todos os débitos existentes em seu nome antes do ajuizamento, houve a designação de Assembleia Geral de Credores para aprovação do Plano apresentado, o qual foi, notadamente, aprovado e devidamente homologado por aquele juízo. Sendo assim, todos os créditos, independentemente de serem constituídos antes ou depois do registro do Agravante na Junta Comercial, observada a regra do artigo 49, da Lei nº 11.101/2005, devem ser sujeitos aos efeitos do processo de Recuperação Judicial, estando vigente a r. decisão que deferiu o processamento da Recuperação Judicial em sua totalidade (...)”; que o Plano de Recuperação Judicial foi aprovado e que a origem do débito buscado pelo Banco Agravado é a Cédula de Crédito Bancário n. 919221/13, firmada entre as partes em setembro/2013; mas novada por meio de acordo em dezembro/2016.

Destaca que o crédito se originou em período anterior ao de recuperação judicial dos executados, sendo “(...) necessário dizer que por conta das garantias fiduciárias prestadas pelo executado, o crédito do Banco John Deere se enquadrava na exceção contida no §3º do artigo 49 da lei 11.101/2005”; todavia, “(...) com o pedido de conversão da ação de busca e apreensão em ação de execução, houve a renúncia a referidas garantias, de modo que seu crédito deve, agora, submeter-se aos efeitos da Recuperação Judicial”.

Afirma que o bem penhorado é essencial às atividades do Agravante, sendo incompetente o Juízo “a quo” para realizar atos expropriatórios.

Defende que a penhora não pode subsistir e deve ser cancelada, eis que o Agravante/devedor é produtor rural e se encontra em processo de recuperação judicial; que o imóvel se trata de unidade produtiva para cultivo e fonte de renda para as recuperandas.

Argumenta que “(...) é do Juízo da Recuperação Judicial a competência para a realização de atos de expropriação de bens de empresas em Recuperação Judicial, ainda que em decorrência de débitos não submetidos ao processo de recuperação judicial”, conforme jurisprudência do STJ.

Requer “(...) seja conhecido o presente agravo de instrumento, com a antecipação da tutela recursal para a suspensão da eficácia da decisão agravada, a fim de obstar o prosseguimento dos atos de alienação, até o julgamento definitivo do recurso”.

No mérito, pede o provimento do recurso para “(...) reformar a decisão agravada, a fim de que: 1) seja reconhecida a ausência de citação dos requeridos; 2) seja reconhecida a concursalidade do crédito buscado, ante o esvaziamento da garantia fiduciária prestada; ou 3) não sendo acolhida a tese anterior, que seja reconhecida a essencialidade do bem penhorado”.

O pleito liminar foi indeferido.

Em contrarrazões, o Agravado pugna pelo desprovimento do recurso.

A Procuradoria-Geral de Justiça, por meio de parecer da lavra do Dr. Luiz Eduardo Martins Jacob – Procurador de Justiça – opina pelo desprovimento do agravo.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O objeto deste recurso consiste em analisar e dirimir se merece ou não reforma a decisão que, nos autos de Ação de Execução de Título Extrajudicial n. 1016487-29.2017.8.11.0041, proposta por
BANCO JOHN DEERE S.A.
, em face de
JOSÉ PUPIN – EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL,
DETERMINOU
a penhora do imóvel de matrícula n. 7080, registrado no CRI de Campo Verde/MT.

Pois bem.

Após a devida análise, verifica-se que o comparecimento espontâneo em decorrência da penhora efetivada em desfavor do Agravante ocorreu somente após a constrição; todavia, o Juízo “a quo”, quando da determinação da conversão da ação, viabilizando a penhora, citou o Agravante para pagamento do débito, em três dias, de modo que ele (Agravante), que sempre esteve representado pelos mesmos advogados, inclusive apresentando incidente de Exceção de Pré-Executividade, não pode alegar nulidade.

Com tais apontamentos, merece credibilidade a decisão recorrida, na qual ficou consignado:

“(...) por mais que o executado alegue a ausência de citação, denota-se dos autos que 23.09.2017 – id nº 10021765-pág. 01 a 04, o executado compareceu aos autos informando acerca da recuperação judicial por qual estava passando, com o reconhecimento da citação no id nº 10277090-pág. 01 em 11.10.2017 e, desde então o executado está assistido pelo referido patrono, não havendo que se falar me inexistência de citação ou ciência do processo.

Nesse sentido, denota-se da “aba expediente” que o patrono do executado teve ciência de todos os atos do processo e, em face do comparecimento espontâneo, com a finalidade de suprir a citação, cujo ato não deixou dúvidas quanto à ciência inequívoca de que em face dele foi ajuizada uma demanda, tanto por DJEN quanto por SISTEMA, razão pela qual rejeito a arguição de nulidade de citação. Diante disso, não há falar em nulidade de citação”.

No mesmo sentido está o parecer:

“(...) apesar de ter comparecido na fase executória apenas para apresentar exceção de pré-executividade, provocado pela penhora realizada sobre o imóvel já mencionado, o agravante já vem atuando há anos no contexto global do processo, por intermédio de seus advogados — os mesmos que assinam a peça impugnativa —, se afigurando um cenário diferente daquele em que foi produzido o precedente. Em nosso entender, seria de todo desarrazoado considerar nulo o executivo em razão da inexistência de citação (ou intimação) válida nessas condições, levando em consideração todas as circunstâncias da demanda. O comparecimento do executado na respectiva fase executiva não pode ser observado de maneira isolada”.

E quanto à alegação de que, com a transformação da busca e apreensão em execução, tenha havido renúncia às garantias fiduciárias, de modo que se mostra plausível a penhora, melhor sorte não socorre o Agravante.

É que o crédito em questão não se submete aos efeitos da recuperação judicial, à luz do artigo 49, § 3º da Lei n. 11.101/2005.

A propósito:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO CONVERTIDA EM AÇÃO DE EXECUÇÃO – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO COM GARANTIA FIDUCIÁRIA - NÃO LOCALIZAÇÃO DO BEM OFERECIDO EM GARANTIA FIDUCIÁRIA – RECUPERAÇÃO JUDICIAL PROMOVIDA PELO DEVEDOR – HOMOLOGAÇÃO – PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO – POSSIBILIDADE – MANUTENÇÃO DA NATUREZA DO CRÉDITO COM GARANTIA FIDUCIÁRIA – ART. 49, § 3º, LEI 11.101/2005 – CRÉDITO QUE NÃO SE SUBMTE AOS EFEITOS DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL - DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

A conversão da ação de busca e apreensão em ação de execução encontra guarida no art. 4º do Decreto-lei n. 911/68, sem que ocorra alteração da natureza do crédito, principalmente, porque não implica em renúncia as garantias fiduciárias.

Para perder a imunidade aos efeitos da recuperação previstos no artigo 49, § 3º, da lei nº 11.101/2005, o credor titular de posição de proprietário fiduciário de bens móveis ou imóveis deve proceder, de forma expressa, à renúncia da garantia, de maneira a ser irrelevante o fato de o credor fiduciário ter postulado a conversão para ação de execução.

Homologado o plano de recuperação judicial, o prosseguimento da execução é de rigor. (N.U 1013988-25.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, Relator: Des. GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 05/10/2022, Publicado no DJE 07/10/2022)

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO – CONVERSÃO DA AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO EM AÇÃO DE EXECUÇÃO – RENÚNCIA À GARANTIA DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – INOCORRÊNCIA – PENHORA ON LINE – POSSIBILIDADE – CRÉDITO QUE NÃO SE SUBMETE AOS EFEITOS DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL CONCEDIDA À RECUPERANDA - DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO

I -

Os bens alienados fiduciariamente não estão sujeitos aos efeitos da recuperação, sendo possível, apenas, a manutenção da posse do bem com a empresa recuperanda, durante o prazo de blindagem, consoante dicção do artigo 49, § 3º, da Lei de nº 11.101/2005.

II - A conversão da ação de busca e apreensão em ação de execução encontra guarida no art. 4º do Decreto-Lei nº 911/68 e não altera a natureza do crédito, não implicando renúncia às garantias fiduciárias.

III - O prazo de blindagem já se escoou, tendo sido homologado o plano e concedida a recuperação judicial, de modo que não há desacerto algum na decisão agravada que determinou o prosseguimento da execução, com a constrição dos bens do devedor, inclusive os essenciais à atividade da empresa recuperanda. (N.U 1008290-43.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, Relatora: Desa. SERLY MARCONDES ALVES, Vice-Presidência, Julgado em 16/10/2019, Publicado no DJE 18/10/2019)”.

A propósito, transcrevo parte do parecer ministerial:

“(...) é sabido que os créditos com garantia fiduciária, como é o caso da cédula de crédito bancário, não se submetem ao rito da recuperação judicial, a menos que haja expressa renúncia à garantia — o que não é o caso: AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECUPERAÇÃO JUDICIAL – IMPUGNAÇÃO DE CRÉDITO COM GARANTIA FIDUCIÁRIA – EXCLUSÃO DA RELAÇÃO DOS CREDORES – CRÉDITO EXTRACONCURSAL – PRETENDIDA HABILITAÇÃO DO CRÉDITO ATÉ O LIMITE DA GARANTIA NA CLASSE QUIROGRAFÁRIO – PEDIDO NÃO CONHECIDO – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA - DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Segundo entendimento do Superior Tribunal de Justiça, por força do art. 49, § 3° da Lei 11.101/05 os créditos garantidos por cessão fiduciária não se submetem aos efeitos da recuperação judicial e às medidas restritivas impostas pelo Juízo. O crédito objeto da lide advém de contratos garantidos por cessão fiduciária de direitos creditórios de cartões, cessão fiduciária de duplicatas e cessão fiduciária em garantia de direitos creditórios de CDB, motivo pelo qual não se submete aos efeitos da recuperação judicial. Não se conhece de pedido que não foi analisado pelo Juiz de primeiro grau, bem como daquelas que não foram abordados na decisão recorrida, sob pena de supressão de instância e afronta ao princípio do duplo grau de jurisdição. (N.U 1003926-23.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 22/06/2022, Publicado no DJE 23/06/2022)”.

Por fim, no que tange à alegação de essencialidade do bem não há qualquer comprovação nesse sentido.

Ante ao exposto, em consonância com o parecer ministerial, NEGO PROVIMENTO ao recurso, mantendo incólume a decisão impugnada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/08/2024